Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-23.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO VERBAL EM AMBIENTE DE TRABALHO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE CORROBORADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE.
I. A alegação de hipossuficiência financeira induz presunção relativa de verdade que pode ser desacreditada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o, caput, da Lei 1.060/1950.
II. Se, pelas circunstâncias da causa, o juiz determina que a parte comprovante os seus rendimentos, a falta de qualquer iniciativa probatória autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça, presente o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Se os fatos alegados na petição inicial não são inverossímeis nem estão em contradição com as provas dos autos, não se pode recusar a presunção de verdade decorrente da revelia, tanto mais quando está em consonância com a realidade probatória da demanda, consoante a inteligência dos artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil.
IV. Agressão verbal em ambiente de trabalho acarreta dano moral passível de compensação pecuniária, nos termos do dos artigos 12 e 186 do Código Civil.
V. À vista das particularidades do caso concreto, a importância de R$ 5.000,00 compensa adequadamente o dano moral, cumpre o seu caráter pedagógico e não degenera em enriquecimento injustificado.
VI. Apelação parcialmente provida.